Tribunal: TJMT
Processo: 0010872-69.2018.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010872-69.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EDINALVA DE JESUS MARTINS (APELANTE), GISLENE THAINA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 052.744.761-71 (REPRESENTANTE), FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS DO PRADO - CPF: 054.224.081-52 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), GISLENE THAINA DE OLIVEIRA CUNHA - CPF: 052.744.761-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO POR AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A TRAFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença condenatória por crime de tráfico de drogas, visto que no
persecutio criminis
ficou comprovado a mercancia de substância entorpecente, irrelevante a negativa isolada da autoria, não sendo compatível a desclassificação do delito de tráfico para uso de entorpecente.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EDINALVA DE JESUS MARTINS e FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS,
visando reformar a sentença proferida pelo nos autos n. 10872-69.2018.8.11.0064 (código 679302) pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que

condenou os apelantes
EDINALVA DE JESUS MARTINS
à reprimenda corpórea de
08(oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, e
FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS
à reprimenda corpórea de
09 (nove) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
, bem como ao pagamento de
1.000 (mil) dias-multa
cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tipificados no artigo 33,
caput
da lei n. 11.343/06.

Inconformados, pugna os apelantes, por meio da i. Defensoria Pública, a
absolvição
do crime de tráfico de drogas por falta de provas ou
desclassificação
do crime para a figura do artigo 28,
caput
, da Lei 11. 343/2006. Ao final pede a
readequação da pena-base
aplicada e a aplicação da
causa de diminuição
de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Nas contrarrazões pugna a acusação pelo
desprovimento
do apelo, em consequência, a manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora, Dra. Silvana Correa Vianna, manifesta também pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Pretende-se no presente apelo defensivo a reforma da sentença para que seja os apelantes absolvidos do delito de tráfico de entorpecente, ou, para a desclassificação para a posse no uso. Ao final, pede o redimensionamento da pena aplicada.

Conforme consta na denúncia:

“na data de 20/07/2018,por Volta das l5h50min, n a residência situada na Rua Petronio Portela, s/n.°, Bairro Jardim Iguaçu, nesta cidade, os denunciados FABIANO CHARLLES DUARTE VASCONCELOS, EDINALVA DE JESUS MARTINS e GISLENE THAINA DE OLIVEIRA CUNHA tinham em deposito,
guardavam e expunham a venda

04 (quatro) porções
, com massa bruta de
316,34g
(trezentos e dezesseis gramas trezentos e quarenta miligramas) que, após serem submetidas a perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

No dia e hora supracitados, durante o monitoramento, os investigadores de polícia avistaram a denunciada Gislene chegando na residência, momento em que realizaram a sua abordagem, ao passo que visualizaram pela janela de um dos quartos
, Edinalva sentada na cama, manuseando 03(três) tabletes de maconha
, que foram apreendidos com outra porção da mesma droga. Na cômoda que ca próxima à cama, foi encontrada uma
balança de precisão
, marca Powerpac.

Em revista no quarto do casal Edivania e Fabiano, os policiais civis lograram encontrar a quantia de
R$ 390,00
(trezentos e noventa reais), em dinheiro, e uma cédula de
R$ 50,00
, aparentemente falsicada (Auto de constatação provisório, . 68), além de
01 (um) aparelho celular
, marca Samsung, cor branca,
01 (um) aparelho televisor
, marca LG, diversos documentos de veículos em nome do denunciado, bem como um título de eleitor. (Negritei).

Após detida análise do caderno processual, mostra-se incabível o provimento do recurso defensivo. Vejamos.

A
materialidade delitiva do tráfico de drogas
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 31620458), boletim de ocorrência (ID.

31620459), auto de apreensão (ID.

31620460), relatório de autoridade policial (ID.

31620465) laudo pericial (ID. 31620463) e depoimento de testemunhas em juízo e em sede inquisitorial.

A
autoria
desta infração penal, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos, de forma que o pleito absolutório não merece guarida, apesar de ter negado a prática dos delitos de tráfico de entorpecente, na data da prisão foram encontrados na posse dos recorrentes além da substância ilícita, apetrechos para embalo, uma quantia em dinheiro, além, de apetrechos que demonstra a sua atividade na comercialização do entorpecente.

Nesse sentido, salienta-se o depoimento prestado pela testemunha NELSON DE SOUZA NETO –Investigador de Polícia Civil , que em sede
policial
, declarou:

“(...) recebemos diversas denúncias anônimas de que no endereço citado estava em pleno funcionamento um ponto de trafico ilícito de drogas,
"boca de fumo"
, que o
proprietário
e um indivíduo conhecido por
Fabiano Charlles
, bem
conhecido no meio policial, principalmente na delegacia de roubos e furtos de Rondonópolis-MT, pois já foi conduzido pelos crimes de receptação e uso de documento falso
; ... várias
outras denúncias de tráfico de entorpecentes
. Ainda segundo denúncias, no local reside duas mulheres, Gislene Thaina de Oliveira e Edinalva de Jesus Martins, a última e esposa de Fabiano Charlles e
os três comercializam entorpecente
. Diante das informações
, passamos a realizar vigilância no local
e nessa data, quando avistamos Gislene Thaina chegando na residência, fizemos abordagem nela e avistamos pela janela de um dos quartos, a conduzida
Edinalva
que estava sentada na cama manuseando
três tabletes
de uma substância esverdeada análoga a
Canabis Sativa
(maconha)

,em cima da cômoda que fica próxima da cama avistamos uma balança de precisão ”
(Depoimento de ID. 31620460) (Negritei).

Esses
depoimentos dos policiais foram ratificados em juízo
sob o crivo do contraditório de forma coerente e harmônica no sentido a caracterizar a traficância do acusado (mídias ID.

31620460).

Quanto aos depoimentos dos policiais, ressalto que não houve contradição entre eles, conforme se pode observar, onde apontam a mesma realidade dos fatos, não pairando divergência, bem como as declarações dadas em juízo corroboram o envolvimento do apelante na prática do crime de tráfico de drogas.

Não é demais relembrar, que é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do acusado, uma vez que vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outros elementos de provas advindas aos autos.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende do acórdão a seguir,
verbis
:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.(...) 3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória. 4.
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ – HC 262.582/RS – Relator: Ministro Nefi Cordeiro – Órgão Julgador: Sexta Turma – Julgamento: 10/03/2016 – Publicação: DJe 17/03/2016).
(Destaquei)

A jurisprudência desta Corte de Justiça, igualmente, caminha no sentido de que não deve prevalecer a irresignação sem motivo concreto capaz de ensejar suspeita sobre a veracidade das afirmações dos policiais, cujas afirmações, por óbvio, não podem ser desmerecidas em razão apenas das funções que exercem como se vê do entendimento sufragado no recurso de apelação assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÃO PESSOAL DE USUÁRIO DE DROGA QUE NÃO AFASTA A NARCOTRAFICÂNCIA - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS - INQUESTIONÁVEL EFICÁCIA PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a natureza de crime permanente, de ação múltipla ou conteúdo variado, a consumação do tráfico de drogas prescinde de provas de efetiva mercância, contentando-se com o transporte da droga visando o repasse a terceiras pessoas. Lado outro, a condição de usuário não afasta a de traficante, vez que, não raras vezes, tais acumulam-se, em que o tráfico se apresenta como forma de sustentar o próprio vício.
2. As declarações dos agentes públicos que precederam à apreensão da droga revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
3. Recurso não provido. (TJMT – Ap 25007/2016 – Relator: Desembargador Juvenal Pereira da Silva – Órgão julgador: Terceira Câmara Criminal – Julgamento: 27/07/2016 – Publicação: DJE 08/08/2016).
(Grifei)

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Cumpre salientar ainda que
os recorrentes
, tanto na fase policial como na fase judicial negaram a traficância, porém,
confirmaram
que estavam no local no dia dos fatos e
que o entorpecente apreendido lhes pertenciam, porém, seria apenas para consumo pessoal
.

A recorrente ao ser ouvida em juízo confessou que na casa alugada pelo corréu, eles acabavam “dando” drogas para as diversas pessoas que lá iam sendo que em várias ocasiões consumiam em grupo.

Nessa linha, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico,
as condições da prisão
, as
características
,
forma e acondicionamento em que a droga
foi encontrada e os depoimentos testemunhais, demonstram de forma indene que
os recorrentes comercializava substância entorpecente sem autorização legal
.

Nesse desiderato, a pretendida desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, para a figura de usuário, prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, tenho que tal anseio também não se sustenta, visto que a traficância de entorpecentes por parte do recorrente é evidente.

Não se pode esquecer, por outro lado, que para configurar o delito do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque, a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos basta para a tipificação do narcotráfico, ainda que o apelante sustente que seja somente usuário de alucinógenos.

Nesse particular, cabe relembrar, que a condição de usuário de drogas, ainda que comprovada nos autos, não tem o condão de afastar a caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, segundo remansoso entendimento jurisprudencial, a cujo posicionamento se filia este Tribunal de Justiça, consoante se infere do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual
: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Dessa maneira, é imperioso
a manutenção da condenação levada a efeito pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,

nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo incólume a r. sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020